Tribunal: STJ
Processo: 0177873-56.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1004539 - SP (2025/0177873-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MICHELE APARECIDA VAZ (PRESO)
ADVOGADO
: JHONATAN WALMIR ALVES ROLIM - SP379163
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito – o qual se
ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas
– e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação
e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e
provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente
motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos
termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP.
2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312

do Código de Processo Penal, em especial a gravidade em concreto da
conduta delitiva e o risco de reiteração delitiva, diante da quantidade e
variedade de drogas e a "vasta ficha criminal" da acusada.
3. Dadas as apontadas circunstâncias dos fatos e as condições pessoais
do réu, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão
preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282, c/c o art. 319, ambos
do CPP).
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA50637962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 4f478c48-aafe-425d-ade6-e5ceda151429

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
11/09/2025
17/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
18 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50637962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 4f478c48-aafe-425d-ade6-e5ceda151429

AgRg no HABEAS CORPUS No 1004539 - SP (2025/0177873-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MICHELE APARECIDA VAZ (PRESO)
ADVOGADO
: JHONATAN WALMIR ALVES ROLIM - SP379163
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito – o qual se
ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas
– e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação
e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e
provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente
motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos
termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP.
2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312

do Código de Processo Penal, em especial a gravidade em concreto da
conduta delitiva e o risco de reiteração delitiva, diante da quantidade e
variedade de drogas e a "vasta ficha criminal" da acusada.
3. Dadas as apontadas circunstâncias dos fatos e as condições pessoais
do réu, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão
preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282, c/c o art. 319, ambos
do CPP).
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA50327169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:43
Código de Controle do Documento: ca83b090-110d-4f67-a887-a538a569366a

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
MICHELE APARECIDA VAZ

de fls. 144-149, em que deneguei a ordem para manter a sua segregação
decisum
cautelar.
Nas razões do regimental, a defesa reitera que "não foi motivada para
segregação cautelar de liberdade, porque não seria cabível a substituição por outra
cautelar que não a preventiva, apenas e tão somente, a decisão guerreada motivou
na quantidade de drogas, e variedade, sua reiteração" (fl. 72).
Pleiteia a reconsideração da decisão proferida ou a submissão do recurso
à Turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não
lhe assiste razão.
Conforme explicitado anteriormente, consta da denúncia que:
ALEX DA SILVA FERREIRA PINTO, qualificada às 07 e 13/14,
e MICHELE APARECIDA VAZ, qualificado às fls. 07 e 15/16,
agindo em concurso e com unidade de desígnios entre eles,
traziam com eles e guardavam, para comercialização a terceiros,
, pesando
146 (cento e quarenta e seis) porções de cocaína
aproximadamente 155g, 43 (quarenta e três) porções de Cannabis
L., vulgarmente conhecida como “maconha”, pesando
Sativa
aproximadamente 121g, e 15 (quinze) porções de cocaína, na
”, pesando aproximadamente 15g, sem
forma de “crack
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão [...] e laudo
químico-toxicológico a ser oportunamente acostado aos autos.
Documento eletrônico VDA50327169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:43
Código de Controle do Documento: ca83b090-110d-4f67-a887-a538a569366a

[...]
[...] policiais militares receberam via COPOM notícia anônima
narrando que um casal comercializava drogas no local, pelo que
os agentes para lá se deslocaram. No lugar dos fatos, os agentes
da lei visualizaram os acusados, que ostentavam as características
repassadas na denúncia, e notaram que ALEX, ao perceber a
presença policial, arremessou uma sacola em um terreno próximo
ao local.
[...]Diante das referidas circunstâncias, indicativas da prática do
tráfico, e da veracidade da denúncia apócrifa, os policiais
realizaram abordagem na dupla, ocasião em que encontraram com
, além de R$
MICHELE o total de 09 (nove) porções de crack
367,00 (trezentos e sessenta e sete reais), em notas variadas de
pequeno valor. Na sequência, os agentes da lei em diligência
encontraram a sacola dispensada por ALEX, e em revista em seu
interior encontraram 146 (cento e quarenta e seis) porções de
cocaína, 43 (quarenta e três) de maconha, e outras 06 (seis)
além de ter sido encontrado com ALEX um
porções de crack,
aparelho celular, da marca Motorola, e folha de papel contendo
(fls. 36-37,
anotações de contabilidade da espúria venda de drogas
grifei).
O Juiz de primeiro grau, após contextualizar os fatos e considerar que o
contexto de flagrante "indica que não se cuida aqui de ilícito eventual", decretou a
segregação cautelar da ré, pois ela "ostenta vasta ficha criminal, o que denota tratar-
" (fl. 22, grifei).
se de pessoa afeita à prática criminosa
É possível o avanço para a pronta solução do habeas corpus, com base
na jurisprudência desta Corte, firme em reconhecer que a prisão preventiva é
compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que não assuma natureza
de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do
crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, do CPP). Além disso, deve
apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou
contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do
investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312
e 315 do CPP).
Não há falar em flagrante ilegalidade do édito prisional, considerado
idôneo pelo Tribunal de origem. A gravidade em concreto do suposto crime de

, revelada por seu modo de execução, quantidade e a variedade de
tráfico de drogas
Documento eletrônico VDA50327169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:43
Código de Controle do Documento: ca83b090-110d-4f67-a887-a538a569366a

drogas apreendidas, juntamente com a apreensão de quantia em dinheiro, além da
indicação de
, justificam a segregação cautelar da ré para
reiteração delitiva
garantia da ordem pública, pois sinalizam a prática criminosa não ocasional e o
risco de reiteração delitiva. A motivação é reveladora de periculosidade social e
explica a insuficiência de cautelares diversas para acautelar a ordem pública.
O colegiado já manifestou o entendimento, que adoto como razões de
decidir, de que:
[...] 2. A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da
conduta, diante da apreensão de elevada quantidade e diversidade
de entorpecentes (153,14g de haxixe, 40,17g de ecstasy, 224,59g
de maconha, 56,04g de MDMA, 53,17g de crack), além de [...]
anotações em tese relacionadas à contabilidade do tráfico de
drogas. 3. O argumento de desproporcionalidade da custódia
cautelar à provável futura pena do agravante não comporta
acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de
revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime
prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste
momento processual. Precedentes do STJ. 4. Agravo regimental
não provido.
(AgRg no HC n. 910.717/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
17/6/2024
20/6/2024

Ressalto, ainda, que "condições subjetivas favoráveis à agravante não
são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os
requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Mostra-se indevida
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que
as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem
pública. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no
HC n. 790.921/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
7/2/2023
13/2/2023
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (

Documento eletrônico VDA50327169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:43
Código de Controle do Documento: ca83b090-110d-4f67-a887-a538a569366a

, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
).
26/8/2022
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50327169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:43
Código de Controle do Documento: ca83b090-110d-4f67-a887-a538a569366a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.004.539 / SP
Número Registro: 2025/0177873-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15027600420258260378 20742292320258260000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JHONATAN WALMIR ALVES ROLIM
ADVOGADO
: JHONATAN WALMIR ALVES ROLIM - SP379163
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MICHELE APARECIDA VAZ (PRESO)
CORRÉU
: ALEX DA SILVA FERREIRA PINTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MICHELE APARECIDA VAZ (PRESO)
ADVOGADO : JHONATAN WALMIR ALVES ROLIM - SP379163
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50604695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:26
Código de Controle do Documento: 72b743c8-cac0-4a06-a5a3-bcb8170c4d26

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:26
Código de Controle do Documento: 72b743c8-cac0-4a06-a5a3-bcb8170c4d26